Tribunal: TJES
Processo: 5003522-30.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003522-30.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA LOPES ARAUJO VERONESI
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5003522-30.2023.8.08.0006

RECORRENTE: MARILZA LOPES ARAÚJO VERONESI

RECORRIDA: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AFIRMAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id . 7586346. Contrarrazões, id. 7586352, com registro de que a parte Recorrida encontra-se assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7586346), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7586335), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, I do CPC/2015.”

Narra a autora, em sua inicial, em síntese, que
iniciou curso de radiologia junto à requerida em abril de 2022 e que não deu prosseguimento no terceiro período do curso, pois a requerida não forneceu equipamento necessário à realização de estágio, bem como alterou unilateralmente o polo de atendimento da autora para outra localidade, razões que a motivaram a cancelar a matrícula. Postulou pela restituição do valor de R$2.979,11 (dois mil, novecentos e setenta e nove reais e onze centavos) relativo às mensalidades adimplidas, além de reparação moral.

A Recorrente em suas razões recursais, aduz inicialmente cerceamento de defesa, no mérito, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, falha na prestação do serviço da recorrida.

De início, afasto a alegação de suposta violação ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que a autora ingressou com a ação sem advogado e que os áudios encaminhados estão inacessíveis, tendo sido proferida sentença sem que tenha sido dada a autora a oportunidade de juntada dos áudios.

A referida alegação é insustentável ao caso em exame, visto que, o ingresso da ação sem advogado foi uma opção da autora, tendo em vista o valor da causa ser inferior a 20 salários mínimos, sendo a juntada de provas de responsabilidade desta.

Ainda, analisando os autos, observo que os áudios não estão inacessíveis como informado em recurso e que a r. sentença foi proferida após a analise inclusive dos áudios juntados, o que fica claro no seguinte trecho da r. sentença de primeiro grau:

“As conversas via aplicativo WhatsApp juntadas aos autos mostram o descontentamento da autora com os serviços prestados, mas não há prova da falha na prestação do serviço, ou ilícito atribuído a requerida.”

Ademais, o julgamento antecipado da lide tem respaldo legal (art. 355, I do CPC) e o ma
gistrado não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos, teses e teorias defendidas pelas partes, desde que possa resolver fundamentadamente a lide, com tal ou qual premissa.

A propósito: “O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1236351/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa no caso em questão.

Quanto ao mérito, coaduno com o entendimento da r. sentença a quo, que assim dispôs:

“As conversas via aplicativo WhatsApp juntadas aos autos mostram o descontentamento da autora com os serviços prestados, mas não há prova da falha na prestação do serviço, ou ilícito atribuído a requerida.

Desta forma, entendo que incumbe a parte Autora o ônus da prova nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil: “
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
”
[1]
.

No dizer do eminente Humberto Theodoro Júnior:

“Todos os pretensos direitos subjetivos que podem figurar nos litígios a serem solucionados pelo processo se originam de fatos (ex facto ius oritur). Por isso, o autor, quando propõe a ação, e o réu, quando oferece sua resposta, hão de invocar fatos com que procurem justificar a pretensão de um e a resistência do outro. Do exame dos fatos e de sua adequação ao direito objetivo, o juiz extrairá a solução do litígio que será revelada na sentença. Enquanto o processo de execução é voltado para a satisfação do direito do credor e atua sobre bens, o processo de conhecimento tem como objeto as provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz deverá definir a solução jurídica para o litígio estabelecido entre as partes. De tal sorte,
às partes não basta simplesmente alegar os fatos. ‘Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado’, o que se dá através das provas
”
[2]
. [grifo nosso]

Logo, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
”
[3]
.

Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses do demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual.

Assim, observo que a tutela jurisdicional pleiteada não socorre a parte autora, pois no presente caso, o requerente não conseguiu comprovar, o ato ilícito praticado pela requerida.

O artigo 186 do novo Código Civil é claro ao dizer que: “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Complementando, o artigo 927 do mesmo diploma legal diz que: “
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Nesse passo, diante da norma acima descrita, o dever de indenizar aparece com a presença de certos requisitos, como o ato ilícito e o dano, não se esquecendo a exigência do nexo causal entre um e outro, o que não ocorreu no presente caso, conforme já mencionado.

Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos pela autora, tenho que não merece prosperar. É incontroverso que a autora contratou os serviços educacionais da requerida e usufruiu deles, bem como lhe foram disponibilizados os serviços contratados durante o período em que vigorou a matrícula da autora. Assim, não há que se falar em restituição dos valores pagos.”

Assim, entendo acertada a r. sentença a quo, pois não há provas nos autos da falha na prestação e serviço da recorrida e sim, mero descontentamento da autora.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto m
as se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões, nos termos da fundamentação.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)